Tribunal: TJSP
Processo: 0182215-18.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
interessados BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e GMP2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e
Embargante RODOVIÁRIO LÍDER LTDA, é embargado DRALCIO ARAGÃO DE
MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18.624
2
VOTO No : 18.624
EDCL. No : 0182215-18.2012.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : RODOVIÁRIO LIDER S.A.
EMBARGADO : DRAUCIO ARAGÃO DE MOURA
INTERESSADOS: BV FINANCEIRA S.A. E OUTRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. Inadequação dos Embargos para fins de
prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Rodoviário Líder S.A., que alega a ocorrência de omissão no
Acórdão de fls. 346/356, que deu parcial provimento aos Recursos de
Apelação interpostos.
Argumenta a embargante, em resumo, que o
Acórdão foi omisso quanto ao “suposto roubo e sua real identidade”
(“Sic”, fl. 361); juntou aos autos a nota fiscal de compra do veículo,
demonstrando que adquiriu o bem na condição de “ZERO quilômetro”;
o veículo não foi produto de roubo (fls. 359/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18.624
3
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, embora as razões recursais
deduzidas pela embargante, as questões suscitadas foram examinadas no
Acórdão embargado, não se vislumbrando a cogitada omissão. Veja-se:
“...A documentação constante dos autos confirma que o veículo
adquirido pelo autor da corré Rodoviário Líder, por intermédio da corré GMP2
Empreendimentos e Serviços Ltda., foi apreendido pela Autoridade Policial em
razão da comunicação de roubo por terceiro estranho à lide.
E, conforme previsto no artigo 447 do Código Civil, “Nos contratos
onerosos, o alienante responde pela evicção. (...)”, de modo que havia mesmo de
ser reconhecida a procedência da demanda também em relação à corré Líder, dada
a sua responsabilidade no tocante, já que figurava como proprietária do caminhão
que foi perdido pelo autor em razão de apreensão por determinação policial.
Demais, denota-se que o contrato de compra e venda tem relação direta com a
proprietária vendedora do caminhão, que foi irremediavelmente atingida pela
rescisão no tocante.
Embora o teor das razões recursais deduzidas pela Financeira ré, a
rescisão do contrato de compra e venda implicava necessariamente a rescisão do
contrato de crédito com ela firmado para o pagamento de parte do preço do bem. E
isso porque o financiamento se revela na relação que vincula o demandante à Loja
revendedora como contrato acessório, que por isso mesmo deve seguir a sorte do
contrato principal (v. artigos 92, 184, 233 e 364, todos do Código Civil).
Contudo, no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos, a
responsabilidade da Financeira ré deve mesmo ser restrita às quantias que foram
por ela recebidas em razão do contrato de Financiamento, cabendo à Loja
vendedora e à Empresa proprietária a restituição do valor pago a título de entrada.
Quanto ao padecimento moral, revela-se patente no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18.624
4
porque o autor foi submetido, na condição de consumidor, à situação vexatória e
humilhante com a apreensão do veículo pela Autoridade Policial ante a notícia de
roubo. Além de vivenciar grande decepção ao perder a posse do caminhão
adquirido para utilização em sua atividade profissional, com a privação de uso
regular do bem, ele ainda foi forçado a buscar a solução em sede judicial,
circunstância apta a configurar o dever de indenizar no tocante (v. artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal e artigos 186, 187, 927 e 944 do Código
Civil).” (“sic”, fls. 351/352)
Portanto, verifica-se que a embargante deu, na
verdade, caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do
julgado, que somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido,
veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO.
FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada
violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto
n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n.
7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em nenhum
momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado
o esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo
o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na
ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma
pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo
único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria
afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse
impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto.
Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não
contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18.624
5
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em
relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a
impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição
Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e
incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo
analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se
de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos
seja o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de
dispositivos legais supostamente violados não obriga o Tribunal à
referência expressa no tocante, se isso for desnecessário dada a
suficiência dos fundamentos concretamente adotados no julgado, “ex vi”
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (“Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0182215-18.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18.624
6
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora